Tribunal: TJSP
Processo: 0009163-70.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ARTIGOS 121, § 2o, I E IV, E 299, CAPUT, NA FORMA DO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL) APELO MINISTERIAL VISANDO A MAJORAÇÃO DAS PENAS BASES E DA DEFESA BUSCANDO A ANULAÇÃO DO JULGADO SOB A ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COM A PROVA DOS AUTOS, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ARTIGOS 121, § 2o, I E IV, E 299, CAPUT, NA FORMA DO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL) APELO MINISTERIAL VISANDO A MAJORAÇÃO DAS PENAS BASES E DA DEFESA BUSCANDO A ANULAÇÃO DO JULGADO SOB A ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COM A PROVA DOS AUTOS, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS.
DESCABIMENTO – DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, OPTANDO ELES POR UMA DAS VERSÕES DO FATO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PODE SER O ÁRBITRO DO VEREDICTUM, OU ESCOLHER, DENTRE MAIS DE UMA VERSÃO DOS FATOS, AQUELA MAIS ACERTADA, SOB PENA DE VIOLAR A SOBERANIA DO JÚRI – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA, DESCABENDO A ANULAÇÃO.
DOSAGEM DAS REPRIMENDAS QUE MERECEM REPAROS – PENA BASE ESTIPULADA ACIMA DO PISO DADOS OS MAUS ANTECEDENTES, AGRAVADA NESTA INSTÂNCIA SOMENTE A PENA DO HOMICÍDIO EM CONSONÂNCIA COM O REGRAMENTO LEGAL APLICÁVEL – DUAS QUALIFICADORAS DO HOMICÍDIO RECONHECIDAS E ADEQUADA A UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS COMO A AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, II, DO CÓDIGO PENAL – PRECEDENTES – AUMENTO QUE SE APLICA SOMENTE PARA O CRIME CAPITAL, AFASTANDO-SE O AUMENTO NESTA INSTÂNCIA PARA O CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – CONCURSO MATERIAL BEM DELINEADO – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO, DESCABIDA QUALQUER BENESSE (CP, ARTS. 44 E 77) – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.